Tribunal: TJES
Processo: 5001468-33.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001468-33.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: LISLEI MONIQUE ALMEIDA ALBERTO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº 5001468-33.2019.8.08.0006
Agravante: ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Agravado: LISLEI MONIQUE ALMEIDA ALBERTO e RAFAEL HENRIQUE COSTA DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. (1). DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA PARTE AGRAVANTE COM PLEITO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO E REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDIMENTO EM FASE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. (2). INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO TOCANTE À DECISÃO DESTE RELATOR, QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO FOI INTIMADA DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA NO ID. 1462476, SENDO REALIZADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO ID. 1462477, SENDO REGISTRADO O DECURSO DE PRAZO PELA CERTIDÃO ID. 1462478. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. A RECOMENDAÇÃO DA CORREGEDORIA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS NO DJE NÃO VINCULA A UNIDADE JUDICIÁRIA A ADOTAR MODALIDADE, SENDO QUE O PRÓPRIO STJ, POR MEIO DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE ESPECIAL (
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.952 - RJ
) FIRMOU ENTENDIMENTO DE PRIORIDADE DE OBEDIÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, MESMO EM CASO DE DUPLICIDADE DE FORMAS (PORTAL ELETRÔNICO E DJE). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (3). O JULGAMENTO MONOCRÁTICO ANALISOU A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO, REALIZANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, E ENTENDENDO PELA SUA INTEMPESTIVIDADE, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. (4).
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(5). O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ,
in verbis
:
“[...] Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. [...]” (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)
. TENDO EM VISTA A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA,
NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.